Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: TELMA BELARMINO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 24488941) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão deste Relator (ID: 24131008), o que autoriza o seu julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O Distrito Federal alega, em síntese, que a discussão a respeito da aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 à presente execução ainda se encontra pendente de deliberação nos autos do AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.045.877/DF. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para determinar a suspensão do processo até que haja o trânsito em julgado dos embargos à execução. O SINDIRETA apresentou contrarrazões no ID: 25331546. É o relato do necessário. Decido. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Pois bem. Embora a decisão objurgada não tenha definido ou determinado a expedição de RPV, mostra-se imperioso aclará-la quanto à aplicação da Lei local 3.624/2005 à presente execução. In casu, a questão ainda permanece controvertida nos embargos à execução, sendo imprescindível, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, aguardar o trânsito em julgado dos embargos do devedor para a expedição da adequada ordem de pagamento, em que pese a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo devedor nos autos do REsp n. 1045877. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução para expedição da ordem de pagamento adequada. Brasília, 24 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador